Tribunal: STF
Processo: Rcl 69160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Paulo Henrique Rodrigues Ribeiro e outra, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1009999-22.2021.8.26.0099, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumentam os reclamantes:  



    Verifica-se, portanto, a inobservância pelo E. Tribunal de Justiça da tese firmada em repercussão geral no Tema nº 492 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que, aplicando indevidamente a tese jurídica, condenou os reclamantes ao pagamento de contribuição associativa em favor da reclamada sem que tenham eles aderido ao seu ato constitutivo.



    Isto posto, não tendo os reclamantes praticado qualquer ato que importasse em sua associação, é certo que, além de ter violado os direitos referentes à proteção ao ato jurídico perfeito e à liberdade de associação, a Corte Paulista acabou por divergir, ainda, de entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que impôs aos reclamantes associação compulsória e o pagamento dos valores que seriam decorrentes dela, tendo, em seguida, inadmitido recurso extraordinário por meio do qual pugnam os reclamantes pela observância da tese firmada quando do julgamento do Tema nº 492 por este Colendo Tribunal Constitucional (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a apelação:  



    Esclarecido este ponto, registro que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que [...]



    Deste modo, as Cortes Superiores deixaram clara, a contrario sensu, a exigência de pagamento da referida taxa de manutenção pelos associados. Nesse sentido, o AREsp nº 1.129.264/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 13.12.2017.



    Neste contexto, os Vv. Acórdãos recorridos (fls. 326/330 e 366/368) estão em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluírem pela exigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietários, diante do reconhecimento do vínculo contratual entre as partes.



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “No caso dos autos, o contrato expressamente previu a possibilidade de cobrança de taxas associativas se a Associação 'vier a existir' (cláusula 6.8). Os apelantes se apegam em tal expressão para dizer que o contrato não os obrigaram a associar-se. Acontece que não apenas a Associação veio a existir, como realiza cobrança das taxas e ainda é apelada no presente recurso.” (fls. 328). As decisões agravadas, nestes termos, apenas aplicaram a sistemática da repercussão geral e o regime dos recursos repetitivos, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC (documento 7; grifei).  



    De proêmio, cabe ressaltar que, sobre o tema, julgada em Repercussão Geral sob o nº 482, a tese fixada pelo E. STF foi a seguinte:



    [...]



    No caso dos autos, o contrato expressamente previu a possibilidade de cobrança de taxas associativas se a Associação “vier a existir” (cláusula 6.8). Os apelantes se apegam em tal expressão para dizer que o contrato não os obrigaram a associar-se. Acontece que não apenas a Associação veio a existir, como realiza cobrança das taxas e ainda é apelada no presente recurso.



    Retornando, com estes dados, à preliminar de ilegitimidade passiva, e como se vê pelo julgado do E. STF, para todos que adquiriram lotes antes de 2017, a obrigação segue sendo pessoal.



    [...]



    Como se viu do julgamento do E. STF (apesar dos apelantes só mencionarem o precedente no capítulo que lhes convém), a pretensão de cobrança não é fundada em enriquecimento em causa, mas em instrumento particular a adesão por contrato.



    Assim, a cobrança é de dívida líquida, apesar de prestação de trato sucessivo, representada pelo compromisso no qual se vincularam à Associação, e pelas atas das Assembleias que aprovaram o valor da taxa (documento 3, pp.  57-58; grifei). 



    Observo que, na base empírica das decisões reclamadas, há indicação da existência de documentos que comprovam a aquiescência expressa do reclamante ao pagamento das taxas administrativas.  



    Assim, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 454/STF. Veja-se:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492. 2. A observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõe que não se pode agir contra fato próprio. 3. Entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14) 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.291.603 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/5/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões: RE 1.273.762/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/1/2023; RE 1.466.728/SP, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023; RE 1.271.231/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024; RE 1.490.830/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2024; RE 1.401.251/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/6/2024; e RE 1.436.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/6/2024.  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 492 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator